Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3o, VI, DA LEI 8.009/90. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a impenhorabilidade de imóvel indicado à penhora, por se tratar de bem de família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a penhora de imóvel em que reside a parte executada, à luz da exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei 8.009/90, uma vez que a execução em curso visa a dar cumprimento a obrigação imposta à parte executada pela prática de ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família decorre da proteção constitucional à moradia e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 6o da CF/1988 e regulamentado pela Lei 8.009/90.
4. A exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei 8.009/90 tem por pressuposto a existência de sentença penal condenatória, o que não se verifica na hipótese, em que foi extinta a punibilidade por acordo de não persecução penal.
5. Está em curso cumprimento de sentença cível em que reconhecida a responsabilidade civil da parte executada pela prática de ato ilícito, com o que inaplicável a exceção legal à impenhorabilidade do bem de família.
6. O imóvel penhorado é o único utilizado como residência pela parte executada, conforme comprovado nos autos, sendo vedada sua constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 6o. CPC art. 789. CC art. 1.712. Lei 8.009/90 art. 1o; art. 3o, VI; art. 5o. CPP art. 28-A, §13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.823.159/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, p. 24.09.2019.